Tribunal: CARF
Processo: 10930.904999/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.904999/2012-62
ACÓRDÃO
3001-003.717 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/04/2007, 30/04/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado que o pagamento informado pela Recorrente já foi
integralmente utilizado para quitação de débito fiscal anteriormente
apurado, não subsiste saldo de crédito a ser restituído. Extinto o crédito
tributário com o pagamento, inexiste direito à restituição, nos termos do
art. 156, inciso I, da Lei no 5.172/1966 — Código Tributário Nacional. Não
há nulidade no despacho decisório, que apresentou fundamentação
adequada, nem relação direta entre o crédito pleiteado e outros processos
administrativos mencionados pela Recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.717 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904999/2012-62
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 04-43.069
proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE que teve a seguinte conclusão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 1a
Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, em
conhecer da manifestação de inconformidade e, no mérito, considerá-la
improcedente, na forma do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Na origem, trata-se de despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório
postulado no Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP) número 02275.17389.271109.1.2.04-5940,
em que foi declarado crédito relativo a pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 97.192,80.
A 1a Turma da DRJ/CGE julgou a Manifestação de inconformudade da recorrente
improcedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual sustenta, em
síntese as seguintes razões:
a. Nulidade da decisão. Deficiência da fundamentação fática com os documentos
fiscais (DACON’s, DCTF’s, DIPJ’s e DARF’s) que representam a compensação
pleiteada pela recorrente. Malferimento ao art. 10, III; 31 e 59, II todos do
Decreto 70.235/72.
b. Insofismável legalidade do procedimento adotado pelo contribuinte.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.717 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904999/2012-62
3
c. Vinculação ao processo 13908.000606/2009-18 e 13909.000610/2009-78
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.

A controvérsia A controvérsia gira em torno do pedido de restituição formulado
pela Recorrente no PER/DCOMP no 02275.17389.271109.1.2.04-5940, no valor de R$ 97.192,80,
referente a pagamento indevido ou a maior relativo à COFINS do período de apuração de
01/04/2007 a 30/04/2007.
Passamos a análise da preliminar.
Alega a recorrente a existência de nulidade da decisão ante a defiencia de
fundamentação fática e aduz o seguinte:
Com o fito de embaraçar o direito de ampla defesa, o aresto, emm larga
medida reproduzindo o despacho decisorio, discorre sobre a forma de extinção
do crédito tributário, seque confirntando a origoe do crédito pleiteado, tendo
em vista o permissivo legal do art. 3o da MP 470/09, Portaria PGFN/RFB no 9,
de 30 de outubro de 2009, art. 89, § 8o, da Lei 8.212/91, Decreto-Lei no
2.287/86 (na redação da Lei 11.196/05) e, ainda, da Portaria Interministerial
no 23, de 2 de fevereiro de 2006. (fl. 72)
Não assiste razão à Recorrente.
Segundo o despacho decisório, Cientificada do despacho decisório, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, na qual reafirma a existência do direito creditório
com a alegação de que o débito fora parcelado nos termos da Medida Provisória n° 470, de 2009.
Ademais, o despacho decisório explicitou o fundamento jurídico aplicado, com a
indicação do dispositivo legal pertinente, atendendo ao disposto no art. 10, inciso III, do Decreto
no 70.235/1972. Não houve qualquer omissão quanto à análise dos documentos fiscais ou das
normas invocadas pela Recorrente, cabendo ressaltar que a análise da origem do crédito foi
devidamente realizada, restando evidenciado que o valor indicado como pagamento indevido já
havia sido objeto de compensação.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.717 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904999/2012-62
4
Assim, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, porquanto o despacho
decisório observou os requisitos de fundamentação exigidos pela legislação processual vigente,
não havendo mácula ao direito de defesa da Recorren
Passamos a análise do mérito.
O art. 156, I, do CTN dispõe que o crédito tributário extingue-se com o pagamento.
Ademais, o art. 3o da LC no 118/2005 reforça que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a extinção se dá no momento do pagamento antecipado.
No caso, o pagamento de R$ 97.192,80, objeto do PER/DCOMP, foi inteiramente
absorvido por compensações, conforme demonstrado nos autos. Extinto o crédito tributário,
inexiste direito à restituição, pois não se trata de pagamento indevido.
O art. 165 do CTN apenas autoriza restituição quando se verificar cobrança ou
pagamento indevido ou a maior. Aqui, entretanto, não restou configurado pagamento indevido,
mas sim valor corretamente alocado para extinção de débitos tributários.
Ainda, a alegada adesão ao parcelamento previsto na MP no 470/2009 não altera a
conclusão. O programa não cria direito à duplicidade de aproveitamento: se o crédito já foi
utilizado para compensação, não pode ser novamente restituído.
Portanto, fica evidente que não há respaldo legal para a restituição pleiteada pela
Recorrente, haja vista que o pagamento efetuado extinguiu o crédito tributário e não caracterizou
pagamento indevido, conforme previsto no art. 165 do CTN.
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário no ponto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 93
DF CARF MF
Original